Tribunal: STF
Processo: RE 1302713
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É aplicável a limitação de valor da indenização estabelecida na Convenção de Varsóvia e em demais acordos internacionais relativamente às condenações por dano material decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao afastamento das convenções internacionais ante as peculiaridades do caso, em especial a inexistência da declaração de bagagem – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação da legislação infraconstitucional de regência, é inviável a abertura da instância extraordinária. 



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.